Tribunal: TJMT
Processo: 0006145-13.2019.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006145-13.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATEUS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 062.721.171-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRENDHA VICTORIA DE PAULA ALMEIDA - CPF: 057.259.461-50 (VÍTIMA), MARIA EDUARDA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 063.815.911-37 (VÍTIMA), MILENA FIGUEIREDO RODRIGUES - CPF: 034.042.801-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – TENTATIVA E CONSUMAÇÃO – CONCURSO FORMAL –– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA CONCORRÊNCIA DE DOIS AGENTES NO CRIME – IRRELEVÂNCIA DA NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – INVIABILIDADE – PLURALIDADE DE VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DISTINTOS – ÚNICA CONDUTA QUE RESULTOU PREJUIZO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES –
RECURSO DESPROVIDO.

A majorante do concurso de pessoas no crime de roubo resta configurada quando comprovada a participação de duas ou mais pessoas na empreitada criminosa, sendo irrelevante para sua caracterização a identificação de todos os envolvidos, bastando que esteja demonstrada a pluralidade de agentes e a divisão de tarefas na execução do delito.

Configura-se o concurso formal próprio quando, mediante uma única ação, o agente pratica crimes de roubo contra vítimas diferentes, atingindo patrimônios distintos, ainda que apenas um dos delitos tenha se consumado, enquanto o outro tenha permanecido na forma tentada por circunstâncias alheias à vontade do agente.

No caso concreto, o apelante, em concurso de pessoas, mediante uma só ação, tentou subtrair o celular de uma das vítimas, não conseguindo consumar o delito em razão da resistência oferecida, e subtraiu efetivamente o aparelho celular da segunda vítima, caracterizando dois crimes de roubo em concurso formal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MATEUS PEREIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que o condenou como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II (fato 02), ambos do Código Penal e artigo 157, §2°, inciso II (fato 03), do Código Penal, todos na forma do artigo 70, parte final, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 114 (cento e quatorze) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pelo afastamento do concurso de pessoas, ao argumento de que não há nos autos qualquer prova indicando unidade de desígnios entre o apelante e terceira pessoa. Adicionalmente, requer o afastamento do concurso formal de crimes, sustentando que houve apenas um crime de roubo, considerando que a intenção do agente era a de subtrair um único bem, de propriedade exclusiva da vítima Maria Eduarda.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 286977996), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvanna Correa Vianna manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 294639895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é adequado e foi interposto tempestivamente, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II – MÉRITO

II.1 – DA MANUTENÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS

O apelante defende o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, sob o fundamento da inexistência de provas da unidade de desígnios entre o apelante e outra pessoa.

Extrai-se da exordial acusatória:

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas, o denunciado MATEUS PEREIRA DE SOUZA em conjunto com um indivíduo não identificado nos autos resolveram cometer crimes de roubo nesta cidade. Assim, o denunciado, utilizando-se de uma bicicleta, passou a transitar por esta urbe em busca de vítimas em potencial, momento em que, na altura da Rua Almirante Barroso, avistaram as vítimas sentadas em frente à residência e decidiram assaltá-las. Infere-se que o denunciado e o indivíduo não identificado nos autos aproximaram-se das vitimas e simulando estar com uma arma de fogo por baixo da camiseta, anunciaram o assalto e determinaram que as vítimas lhes entregassem os aparelhos celulares. Entretanto, as vítimas reagiram à conduta criminosa, oportunidade em que o indivíduo não identificado nos autos fugiu e o denunciado Mateus Pereira de Souza permaneceu no local e ele subtraiu da vitima Maria Eduarda o seu aparelho celular.

Dessume-se dos autos que a guarnição da Policia Militar estava realizando rondas na localidade, ocasião em que verificaram os suspeitos cometerem o delito, momento em que efetuaram a abordagem e capturaram o denunciado Mateus, com a res furtiva, o qual foi encaminhado à Delegacia de Policia Judiciária Civil para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MATEUS PEREIRA DE SOUZA como incurso no artigo 157, §2°, inciso II do Código Penal c.c artigo 14, inciso II (duas vezes), do Código Penal c.c artigo 157, §2°, inciso II (uma vez), do Código Penal, na forma do artigo 70, parte final, ambos do Código Penal.
(ID286977910)

Transcrevo a sentença para exame das provas lançadas:

I.II. Do mérito.

Como é cediço, o delito de roubo encontra-se tipificado no artigo 157, do Código Penal, sendo certo que a majorante de concurso de pessoas encontra-se previstas no § 2º, inciso II, também do artigo 157, do Código Penal. Eis a redação dos dispositivos:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...)

Por seu turno, a tentativa, encontra previsão legal no artigo 14, inciso II, do mesmo
códex.
Vejamos:

Art. 14 - Diz-se o crime: (...)

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. (...)

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

I.II.I. Da materialidade (todos os fatos).

A
materialidade
encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos, o que se extrai do Inquérito Policial 409/2019/DP/MT, Auto de Prisão em Flagrante (Id 62421996 Pág.11), Boletim de Ocorrência 2019.215667 (Id 62421996 - Pág. 12), Termo de Exibição e Apreensão (Id 62421996 Pág.19), Termo de Reconhecimento do objeto (Id 62421996 Pág.26), Termo de Entrega (Id 62421996 Pág.27), Auto de Avaliação Indireta (Id 62421996 Pág. 61), Relatório Policial (Id 62421996 Pág.68), bem como dos depoimentos prestados por ocasião da fase investigativa e judicial.

I.II.II. Da autoria delitiva.

I.II.II.I. Da vítima Brendha Victoria de Paula Almeida (Fato 01).

A vítima,
Brendha Victoria de Paula Almeida
, relatou em juízo em suma, que, na companhia de
Maria Eduarda
e
Milena
, encontrava-se em frente à residência desta última, ingerindo tereré, quando foram surpreendidas por dois indivíduos em uma bicicleta, entre eles o denunciado
Mateus
, os quais anunciaram um assalto. Um dos agentes simulava estar armado. Conforme narrado, um dos assaltantes investiu contra a vítima e
Maria Eduarda
, enquanto o outro se dirigiu a
Milena
, logrando êxito na subtração do aparelho celular pertencente à irmã da vítima,
Maria Eduarda
. No entanto, no momento do delito, uma equipe do GEFRON passava pelo local, conseguindo deter o suspeito
Mateus
, ao passo que o segundo indivíduo, não identificado, conseguiu evadir-se. A vítima esclareceu, ainda, que o denunciado não tentou subtrair seu aparelho celular, apenas os pertencentes à sua irmã
Maria Eduarda
e à amiga
Milena
.

A vítima,
Milena Figueiredo Rodrigues
, relatou em juízo que, na companhia de
Brendha
e
Maria Eduarda
, encontrava-se sentada em frente à sua residência, ingerindo tereré, quando foram abordadas pelo denunciado
Mateus
e por um segundo indivíduo não identificado, os quais anunciaram um assalto. Segundo seu relato, o indivíduo não identificado investiu contra a vítima, tentando subtrair seu aparelho celular. No entanto, diante da resistência da vítima, não conseguiu consumar a subtração. Paralelamente, o denunciado
Mateus
investiu contra
Brendha
e
Maria Eduarda
, logrando êxito em subtrair o celular desta última. Após o crime, o suspeito não identificado conseguiu evadir-se do local, enquanto o denunciado
Mateus
foi capturado em posse da
res furtiva
por uma equipe do GEFRON, que passava nas proximidades.

Assim, em que pese o esforço da acusação, reputo que o conteúdo probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), é frágil para sustentar a pretensão punitiva, havendo razoável dúvida acerca da
autoria delitiva
do réu para a prática do crime narrado na inicial acusatório.

A própria vítima Brendha, em seu depoimento prestado em juízo, foi categórica ao afirmar que o acusado não tentou subtrair seu aparelho celular, concentrando-se, ao contrário, na ação contra sua irmã,
Maria Eduarda
, de quem efetivamente conseguiu subtrair o aparelho móvel. Ainda, pontuou que o segundo suspeito, não identificado, foi quem investiu contra sua amiga
Milena
.

Este relato foi corroborado pelos demais depoimentos colhidos em juízo, os quais indicam que o acusado
Mateus Pereira de Souza
, ao abordar as vítimas, voltou-se exclusivamente à subtração do bem pertencente a Maria Eduarda, sem demonstrar qualquer conduta direcionada à subtração de patrimônio da vítima Brendha.

Dessa forma, a despeito da dinâmica criminosa envolver um contexto de grave ameaça e atuação conjunta entre os agentes, não há nos autos elementos robustos que indiquem a efetiva tentativa de subtração de bens da vítima
Brendha
pelo acusado
Mateus Pereira de Souza
, tornando, portanto, questionável sua autoria delitiva nesse particular.

Nestes termos, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacífico no sentido de que “
para alcançar o desfecho condenatório exige-se provas concretas da prática do delito, além da efetiva, plena e convincente demonstração da autoria do réu, não bastando a mera probabilidade; in casu, a dúvida deve continuar a laborar em favor do apelante, a teor do aforismo in dubio pro reo, uma vez evidenciado que a premissa utilizada pela acusação, à vista das peculiaridades fáticas, é insuficiente para atribuir-lhe a autoria delitiva
” (TJMT, N.U 0000508-32.2012.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024).

Nestes termos, é necessário frisar que “
o princípio da correlação estabelece que o fato imputado ao réu na peça inicial acusatória deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
” (TJMT, N.U 1014317-08.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024).

Logo, não havendo comprovação concreta acerca da autoria delitiva do réu
,
em relação a vítima
Brendha Victoria de Paula Almeida
, mas meros indícios que, como citado, são insuficientes para a sua condenação, é de rigor a absolvição dos acusados, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

I.II. II. II. Da vítima Milena Figueiredo Rodrigues (Fato 02).

No que tange à vítima
Milena Figueiredo Rodrigues
, a autoria delitiva encontra-se amplamente demonstrada, de modo que não remanescem dúvidas quanto à participação do acusado nos fatos narrados na peça acusatória. A robustez do conjunto probatório revela-se suficiente para afastar qualquer incerteza razoável acerca da dinâmica criminosa, confirmando-se a prática delitiva por parte do réu.

O depoimento da vítima,
Milena Figueiredo Rodrigues,
prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é firme, coerente e harmônico, não deixando margem a questionamentos. Conforme seu relato, as vítimas foram abordadas por dois indivíduos, sendo que um deles investiu contra a vítima, tentando subtrair seu aparelho celular, restando frustrado diante da reação da vítima, que, ao perceber tratar-se de um simulacro, opôs resistência à investida criminosa.

Os relatos das testemunhas, notadamente os policiais militares
Carlos Alberto Carlindo da Silva e Valdinei Durão de Souza
,
corroboram integralmente a versão apresentada pela vítima. Ambos os agentes estatais, em regular cumprimento do dever legal, confirmaram que visualizaram a vítima em luta corporal com o suspeito e que, ao procederem à abordagem, constataram que este portava um simulacro de arma de fogo e uma faca. Ressalte-se que a ação policial resultou na captura de um dos envolvidos, enquanto o segundo indivíduo conseguiu fugir, circunstância que não afasta a responsabilidade penal do réu ora em julgamento.

O
iter criminis
da conduta praticada pelo acusado evidencia, inequivocamente, a configuração do crime de roubo na modalidade tentada, na medida em que houve inequívoca intenção de subtrair bem alheio mediante grave ameaça, empregando meio capaz de intimidar a vítima. A ausência da consumação do delito decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, evidenciando-se, assim, o enquadramento jurídico correto da conduta nos moldes do artigo 157,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram de forma irrefutável a responsabilidade penal do acusado, uma vez que os relatos das testemunhas, em consonância com as demais provas documentais e materiais, formam um conjunto harmônico, seguro e livre de contradições. Dessa forma, resta incontestável que o réu cometeu o delito de roubo tentado, sendo imperiosa a sua responsabilização penal nos estritos termos da legislação vigente.

No que tange à alegação da defesa acerca do afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que não restaria configurado o concurso de pessoas, tal tese não merece prosperar.

Os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam, de maneira inequívoca, a prática do delito em coautoria. Todas as vítimas foram uníssonas em afirmar, tanto na fase administrativa quanto em juízo, que a ação criminosa foi perpetrada por dois agentes, sendo um deles identificado como
Mateus Pereira de Souza
e o outro não identificado, que conseguiu evadir-se do local.

Além dos relatos das vítimas, as testemunhas militares que participaram da abordagem também foram categóricas ao confirmar que se tratava de dois indivíduos executando a empreitada criminosa em conjunto, reforçando a existência da divisão de tarefas entre os agentes. Ainda que apenas
Mateus
tenha sido capturado, a coautoria não se desfaz pelo simples fato de seu comparsa não ter sido localizado posteriormente.

Dessa forma, restando demonstrado o concurso de pessoas, impõe-se o reconhecimento da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, afastando-se, por conseguinte, a pretensão defensiva.

Por fim, imperioso reconhecer a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa. Nos autos, verifica-se que o réu, ao abordar a vítima, não conseguiu subtrair os bens em razão da resistência por parte desta, que se opôs a entregar o celular, motivo pelo qual o roubo não se consumou.

Nestes termos, os fatos narrados na inicial acusatória restaram satisfatoriamente demonstrados, uma vez que as testemunhas e informantes ouvidas em juízo, confirmaram o contexto no qual os crimes se deram, com detalhes da conduta atribuída ao réu.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria dos crimes imputados aos denunciados. As condutas são típicas e se amoldam perfeitamente ao delito capitulado no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

I.II.II.III. Da vítima Maria Eduarda Almeida da Silva (Fato 03).

A autoria delitiva restou igualmente comprovada no que concerne à vítima
Maria Eduarda Almeida da Silva
, além de qualquer dúvida razoável, uma vez que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução processual, corroborados com aqueles produzidos na fase investigativa, apontam, de forma inequívoca, o acusado
Mateus Pereira de Souza
como sendo o autor do delito de roubo.

Isso porque, além do objeto roubado ter sido localizado em posse do réu, conforme se infere do Termo de Exibição e Apreensão (Id 62421996 Pág.19), indicando, portanto, elementos bastantes para início de prova de autoria delitiva, verifica-se que as vítimas foram categóricas em narrar a ordem cronológica dos fatos, sobretudo que acompanharam a captura do sujeito que perpetrou o delito, identificando-o como
Mateus Pereira de Souza
.

A vítima
Maria Eduarda Almeida da Silva
relatou em juízo que, na companhia de sua irmã,
Brendha
, e de sua amiga,
Milena
, encontrava-se na calçada da residência desta última quando foram surpreendidas por dois indivíduos em uma bicicleta, sendo um deles identificado como o denunciado. Segundo seu relato, o acusado
Mateus
subtraiu seu aparelho celular e, em seguida, ambos os suspeitos tentaram evadir-se do local. Todavia, o acusado foi capturado por uma guarnição policial que passava nas proximidades, logo após tentar se desfazer da
res furtiva
, enquanto o segundo indivíduo, não identificado, conseguiu fugir. Ressalte-se que a vítima reconheceu o suspeito, haja vista que o outro indivíduo, que não fora capturado, chamou o acusado pelo nome.

Além disso, as testemunhas
Brendha
e
Milena
apresentaram relatos convergentes, reafirmando que os acusados lograram êxito apenas na subtração do celular de
Maria Eduarda
e que logo após o acusado
Mateus Pereira de Souza
foi capturado pelos policiais, momento este que foi visualizado pelas vítimas.

A versão apresentada pelas vítimas encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas policiais que atenderam a ocorrência. O policial
Valdinei Durão de Souza
declarou em juízo que, durante patrulhamento, a equipe policial visualizou uma mulher em luta corporal com um indivíduo, que conseguiu se desvencilhar e tentou evadir-se. No mesmo instante, a vítima gritou para a guarnição informando que se tratava de um roubo, razão pela qual os policiais realizaram a abordagem e capturaram um dos suspeitos, que portava uma faca e um simulacro de arma de fogo. O segundo indivíduo conseguiu fugir, mas posteriormente foi possível recuperar o aparelho celular subtraído da vítima.

Os depoimentos dos policiais, especialmente de
Valdinei,
corroboram a versão da vítima e das demais testemunhas, evidenciando que o réu foi capturado momentos após a prática do roubo e, inclusive, foi visto se desfazendo da
res furtiva
. A identificação do réu pelos policiais e a recuperação do objeto são evidências decisivas para a confirmação da autoria delitiva.

Importante destacar que o depoimento da vítima encontra plena consonância com os depoimentos dos Policiais Militares que atuaram na ocorrência, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo. Nesse sentido, consoante entendimento uniformizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Orientativo n. 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, o roubo restou consumado, nos termos da Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual dispõe que “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado. A conduta é típica e se amolda perfeitamente ao delito capitulado no artigo 157,§2º, II, do Código Penal.

De igual modo, restou devidamente demonstrado o concurso de pessoas, conforme as declarações prestadas tanto na seara administrativa, quanto processual, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, afastando-se, por conseguinte, a pretensão defensiva.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria dos crimes imputados aos denunciados. As condutas são típicas e se amoldam perfeitamente ao delito capitulado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

I.II.III. Do concurso formal de crimes.

Embora a defesa tenha sustentado o reconhecimento de crime único ou, subsidiariamente, a aplicação da continuidade delitiva, tal argumentação não se sustenta, pois ficou comprovado que, no mesmo contexto fático, o acusado tentou subtrair bens de Milena e consumou o roubo contra Maria Eduarda, atingindo patrimônios distintos e vítimas diferentes.

Assim, considerando que ambos os crimes foram praticados pelo acusado mediante uma só uma ação, produzindo dois ou mais resultados, presentes estão, portanto, os requisitos para o reconhecimento do concurso formal, nos termos do artigo 70, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, importante frisar que o Superior Tribunal de Justiça possui sua jurisprudência firmada no sentido de que “
o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
” (STJ, AgRg no HC n. 866.667/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024).

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao denunciado. A conduta é típica e se amolda perfeitamente ao delito capitulado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

II. Dispositivo.

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e, em consequência,
condeno
o réu de
Mateus Pereira de Souza
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do delito previsto no artigo 157, §2°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II (fato 02), ambos do Código Penal e artigo 157, §2°, inciso II (fato 03), do Código Penal, todos na forma do artigo 70, parte final, do Código Penal, bem como
o

absolvo
como incurso nas sanções do delito previsto no artigo 157, §2°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II (fato 01), ambos do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(ID286977986)

No entanto, após detida análise dos autos, observo que a majorante referente ao concurso de pessoas deve ser mantida, pois está amplamente demonstrada, pelos depoimentos das vítimas e pelas circunstâncias do crime, a ação conjunta do apelante com um terceiro indivíduo, ainda que não identificado.

Como se sabe, para a caracterização do concurso de pessoas, são necessários os seguintes requisitos: a) pluralidade de agentes e de condutas; b) relevância causal de cada conduta; c) vínculo subjetivo entre os agentes; e d) identidade de infração penal.

No caso dos autos, os elementos probatórios revelam, de maneira inequívoca, a presença de todos esses requisitos, demonstrando que o crime foi perpetrado por mais de uma pessoa, com divisão de tarefas na execução do delito e comunhão de vontades direcionadas à prática criminosa.

Da análise dos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas, verifica-se que estas foram unânimes em afirmar que a abordagem criminosa foi realizada por dois indivíduos, sendo um deles o ora apelante. As vítimas Milena Figueiredo Rodrigues e Maria Eduarda Almeida da Silva declararam de forma categórica que foram abordadas pelo apelante e por outro indivíduo, descrevendo que ambos chegaram em uma bicicleta, anunciaram o assalto e exigiram a entrega dos aparelhos celulares.

A vítima Milena Figueiredo Rodrigues relatou em juízo, conforme consta na sentença, que estava na companhia de Brendha e Maria Eduarda, sentada em frente à sua residência, quando foram abordadas pelo denunciado Mateus e por um segundo indivíduo não identificado, os quais anunciaram um assalto. Segundo seu relato, o indivíduo não identificado investiu contra ela, tentando subtrair seu aparelho celular, enquanto o denunciado Mateus foi em direção a Maria Eduarda, logrando êxito na subtração do celular desta última.

A dinâmica dos fatos descrita pelas vítimas evidencia claramente a divisão de tarefas entre os agentes, com o apelante e seu comparsa atuando em conjunto para a prática do crime, distribuindo entre si as vítimas a serem abordadas, o que denota não apenas a pluralidade de agentes, mas também o liame subjetivo entre eles.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência corroboram essa versão dos fatos, confirmando que o crime foi praticado por duas pessoas, sendo que apenas o apelante foi capturado, enquanto seu comparsa conseguiu evadir-se.

Nesse ponto, é importante ressaltar que, para a configuração do concurso de pessoas, é irrelevante que um dos partícipes tenha conseguido fugir ou não tenha sido identificado. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, incide quando comprovada a participação de duas ou mais pessoas na empreitada criminosa, independentemente da identificação de todos os envolvidos.

Conforme bem pontuado pelo representante ministerial em suas contrarrazões, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso"

Assim, tendo sido comprovado que o apelante atuou em conjunto com outro indivíduo na prática delituosa, ainda que este não tenha sido identificado, a majorante do concurso de pessoas deve ser mantida, em consonância com o posicionamento jurisprudencial predominante.

Portanto, não merece acolhimento o pleito defensivo de afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas.

DA MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

A defesa pleiteia, ainda, o afastamento do concurso formal de crimes, argumentando que teria havido apenas um crime de roubo, uma vez que somente o patrimônio de Maria Eduarda foi efetivamente lesado.

Contudo, tal pleito também não merece prosperar.

De acordo com o artigo 70 do Código Penal, ocorre o concurso formal de crimes
"quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não".

No presente caso, conforme restou demonstrado pela prova produzida nos autos, o apelante, mediante uma única ação, praticou dois crimes de roubo, sendo um na forma consumada contra a vítima Maria Eduarda Almeida da Silva e outro na forma tentada contra a vítima Milena Figueiredo Rodrigues.

A tese defensiva de que teria ocorrido apenas um crime de roubo não encontra respaldo no conjunto probatório, pois os depoimentos das vítimas revelam que tanto Milena quanto Maria Eduarda foram alvo de grave ameaça, com o intuito de subtração de seus respectivos aparelhos celulares, caracterizando, assim, dois crimes distintos, ainda que perpetrados mediante uma só conduta.

A circunstância de apenas o celular pertencente a Maria Eduarda ter sido efetivamente subtraído não afasta a configuração do concurso formal, uma vez que o crime tentado contra Milena Figueiredo Rodrigues somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, especificamente a resistência oferecida pela vítima.

Nesse sentido, o que caracteriza o concurso formal de crimes não é a quantidade de bens efetivamente subtraídos, mas sim a pluralidade de condutas típicas decorrentes de uma única ação. No caso, a abordagem feita pelo apelante e seu comparsa constituiu uma única ação, que resultou na tentativa de roubo contra Milena e no roubo consumado contra Maria Eduarda, configurando dois crimes distintos.

É importante ressaltar que, para a configuração do concurso formal, é necessário que haja uma única ação ou omissão dirigida a múltiplos resultados. No caso em análise, embora a defesa alegue que a intenção do agente estivesse direcionada apenas à subtração do bem pertencente a Maria Eduarda, os elementos dos autos demonstram que houve o intuito de subtrair também o celular da vítima Milena, tanto que um dos agentes a abordou e tentou tomar seu aparelho, não conseguindo consumar o delito apenas em razão da resistência oferecida pela vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, havendo pluralidade de vítimas em crimes patrimoniais, atingindo-se patrimônios distintos, configura-se o concurso formal de crimes, ainda que apenas um dos delitos tenha se consumado.

Conforme bem destacou o Ministério Público em sede de contrarrazões, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"imperativo o reconhecimento do concurso de um crime de roubo consumado e dois tentados, pois embora tenha conseguido se apossar do bem de apenas uma vítima (Jayne), deu início à execução dos delitos contra as demais (Débora e Sara), que apenas não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade"
(AgRg no REsp 2040519/MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/06/2023, DJe 15/06/2023).

No caso concreto, a dinâmica dos fatos revela que o apelante e seu comparsa abordaram as vítimas em um mesmo contexto fático, exigindo a entrega de seus aparelhos celulares, tendo logrado êxito na subtração do celular de Maria Eduarda, enquanto a tentativa de subtração do celular de Milena restou frustrada pela resistência oferecida por esta última. Tal circunstância configura claramente o concurso formal de crimes de roubo, sendo um consumado e outro tentado.

Portanto, a sentença recorrida aplicou corretamente o instituto do concurso formal de crimes, não merecendo reparos nesse aspecto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por MATEUS PEREIRA DE SOUZA, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025